Tribunal: TJDFT
Processo: 0750029-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750029-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, FABIO TEIXEIRA PEIXOTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS, MICHAEL LOURANT DE OLIVEIRA FERREIRA, THAIS CRISTINA ALVINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA e FABIO TEIXEIRA PEIXOTO contra a decisão que julgou parcialmente extinto o processo nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada em desfavor do CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS. A parte agravante pretende, em síntese, a anulação da assembleia condominial em que foi aprovada a execução de obra na área comum do Condomínio, em desrespeito às disposições da respectiva Convenção, especialmente em relação ao quorum necessário para deliberação e aprovação. Defende a declaração de nulidade de eventual contrato firmado com a empresa contratada para execução do serviço. Aduz que o processo judicial foi distribuído antes do início das obras. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante recorre contra a decisão que julgou parcialmente extinto o processo, em relação ao pedido de declaração de nulidade de eventual contrato firmado pelo Condomínio agravado com terceiros, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de declarar nulo o contrato sem a participação de todos os contratantes no feito. Em primeira análise, observa-se que a tutela de urgência que pretendia a suspensão da contratação e da realização das obras no condomínio foi apreciada em 01.08.2023 (ID 167237600 na origem). A medida foi indeferida em razão da necessidade de dilação probatória e não houve interposição de recurso contra aquela decisão. Além disso, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada não serviria ao objetivo de interromper eventual obra em andamento no Condomínio, tendo em vista que a tutela de urgência não foi objeto dessa decisão. Em relação ao pedido de revogação do item 4 da decisão agravada, que julgou extinto o processo quanto ao pedido de declaração da nulidade de eventual contrato firmado pelo condomínio com terceiros, de fato, a pretensão dependeria da presença do contratante no polo passivo da ação, como esclareceu o Juízo de origem. Em suas razões, a parte agravante não logrou impugnar especificamente os fundamentos daquela decisão, que está em consonância com o disposto no artigo 506 do CPC, razão por que não se verifica a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Por fim, mostra-se prudente aguardar a manifestação da parte adversa, em respeito ao contraditório, e o julgamento de mérito pelo colegiado. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator